Tribunal: TJSP
Processo: 1028369-62.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – CLÁUSULA PREVENDO EXPRESSAMENTE AS CONDIÇÕES DO AUMENTO – REAJUSTES FINANCEIROS SÃO DEVIDOS AO LONGO DO CONTRATO A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO DO NEGÓCIO - FALTA DE CLAREZA E ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.